Tribunal: TJPA
Processo: 0001588-41.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001588-41.2012.8.14.0039
APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: FLORESTA INDUSTRIAL LTDA, OSMAR SCARAMUSSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001588-41.2012.814.0039

APELANTE: BANCO SAFRA SA

APELADA: FLORESTA INDUSTRIAL LTDA E OSCAR SCARAMUSSA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS -
ART. 14 DO CPC.

DO AGRAVO RETIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA: EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN - DESNECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA – ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS QUE SE MOSTROU SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO FEITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO RESTRITIVA - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO: IMPOSIÇÃO DE GRAVAME – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RECORRIDA – COMPROVAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO -
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM TERCEIRA PESSOA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – FRAUDE - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sentença de Procedência proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos.

2. Aplicação do Art. 14 do CPC.

3. Apreciação do Agravo Retido interposto em audiência às fls. 91: Alegação de Cerceamento de Defesa. Expedição de ofício ao Detran. Desnecessidade. Documentos constantes nos autos que já se mostravam suficientes ao deslinde do feito. Gravame incidente dobre o veículo devidamente comprovado às fls. 28 e 67, tendo como agende a instituição financeira. Não comprovação de negativa do fornecimento de quaisquer documentos por parte do órgão. Pedido de denunciação a lide que também se mostra desnecessário, uma vez que trata-se de relação de consumo por equiparação, e ainda que a imposição da restrição fora procedida pela recorrente. Preliminar Rejeitada. Agravo Retido Conhecido e Improvido.

4. Apreciação do Recurso de Apelação:

4.1. Aplicação do CDC. Relação de consumo por equiparação. Aplicação do art. 17. Responsabilidade da instituição financeira em razão da
imposição de gravame sobre veículo de propriedade da parte autora em decorrência de contrato de financiamento pactuado entre a recorrente e terceiro. Fraude perpetrada. Comprovação.

4.2. Dever de indenizar caracterizado. Danos morais em favor da pessoa jurídica. Cabimento. Súmula 227 do STJ.
Ilicitude da conduta perpetrada pela recorrente.

4.3.
Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 15.000.00 Observância dos parâmetros legais. Gravame incidente sobre o veículo por cerca de 06 (seis) anos. Diversas tentativas de solução extrajudicial através de notificação endereçada ao banco (fl. 12-15).

4.4. Necessidade de fixação da incidência de Juros e correção monetária sobre os danos morais. Juros desde a ocorrência do evento danoso e correção desde o arbitramento, de acordo com as súmulas 54 e 362 do STJ.

5. Recurso Conhecido e Parcialmente provido, para tão somente
fixar a incidência de juros e correção monetária sobre os danos morais,
sendo devidos os juros de mora desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mantendo a sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas em todas as suas disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
BANCO SAFRA SA
E INVESTIMENTO

e apelada

FLORESTA INDUSTRIAL LTDA E OSCAR SCARAMUSSA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 03 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001588-41.2012.814.0039

APELANTE: BANCO SAFRA SA

APELADA: FLORESTA INDUSTRIAL LTDA E OSCAR SCARAMUSSA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO SAFRA SA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização Por Danos ajuizada por
FLORESTA INDUSTRIAL LTDA E OSCAR SCARAMUSSA
, ora apelados, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A empresa acima mencionada, ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo ser legítima proprietária de um veículo caminhão trator marca Scania, cujas especificações constam da exordial, conforme nota fiscal n. 229.403, datada de 14/12/1998.

Acrescentou que o veículo jamais foi onerado com cláusula de alienação fiduciária, salientando que ao tentar comercializar o bem com terceiros e solicitar a documentação atinente a renovação do licenciamento e transferência da titularidade foi surpreendida com a informação de que o veículo estava alienado fiduciariamente em favor do banco requerido.

Aduziu que não alienou e nem autorizou qualquer ônus sobre o bem, oportunidade em que promoveu notificações acreditando solucionar a questão de forma administrativa, uma vez que não obtendo resposta, o que veio a ensejar prejuízos a autora por não concluir as negociações, justificando ainda o ajuizamento da presente demanda.

Em decisão ID 1167171, o magistrado a quo determinou a expedição de ofício ao Detran a fim de esclarecer se de fato há ônus de alienação fiduciária a favor do banco réu sobre o bem descrito na inicial, o que foi devidamente cumprido ID 1167174.

O requerido apresentou contestação (ID 1167176).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença em audiência (ID 1167184) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como determinar o levantamento da restrição imposta sobre o veículo identificado às fls. 40, condenando a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, antecipando os efeitos da tutela, a fim de determinar a imediata expedição de ofício ao Detran para que proceda o cancelamento da restrição imposta ao veículo da autora.

Foram apresentados embargos de declaração pela instituição financeira requerida (ID 1167185), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 1167187).

Inconformado, o
BANCO SAFRA SA
interpôs recurso de Apelação (ID 1167188), pugnando, preliminarmente, pela apreciação do agravo retido, arguindo a ocorrência de cerceamento de defesa, face o indeferimento da denunciação à lide da empresa F B COM REF BAUS GERAL LTDA ME, para compor o polo passivo da demanda, bem assim que pleiteou a expedição de ofício ao Detran para que apresentasse prontuário integral referente ao veículo objeto da lide.

No mérito, argui a ausência de ato ilícito perpetrado por si e, por conseguinte a inexistência de responsabilidade pelos danos suportados pela apelada, salientando o descabimento da condenação ao pagamento de danos morais, face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento do recorrente, e, em caso de eventual manutenção da condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que seja indicado os critérios de atualização monetária do valor da indenização.

Afirma ainda que não há que ser imputado qualquer dano ao ora apelante, agindo no exercício regular de seu direito, ao comercializar um bem que tinha como vendedora a apelada, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 1167195), a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID 1183414), o que restou infrutífera, conforme petição ID 1647551.

É o relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie
, Passo a apreciação das razões insertas no Agravo Retido apresentado às fls. 91, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a instituição financeira que o magistrado teria cerceado o seu direito de defesa tanto em relação ao indeferimento de expedição de ofício ao Detran, quanto em relação a denunciação à lide da empresa FB Com Refs Geral Ltda ME., sob o argumento de que os documentos juntados pela empresa apelada não seriam capazes de elucidar os fatos constantes dos autos.

Da apreciação acurada do feito, observa-se que, em audiência de fls. 90, a empresa ora agravante solicitou que fosse expedido ofício ao Detran, para que este enviasse prontuário integral referente ao veículo objeto dessa demanda, e também que o próprio Detran/PA solicitasse ao Detran/SP o prontuário referente ao mesmo bem, oportunidade em que o magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos, senão vejamos:

(...)

Indefiro tal requerimento. A uma, porque já consta dos autos informação fornecida pelo próprio DETRAN, fls. 39/41, sendo que o documento de fls. 40 especifica todos os dados do veículo, inclusive nome de proprietário anterior, ano e modelo de fabricação e especialmente, o RENAVAM, que sendo o registro único nacional diz respeito a apenas 1 veículo, não podendo haver coincidência com outros
.
Ademais, os documentos apresentados quando do registro do veículo na época em que teria sido feito o suposto financiamento, já se encontram na inicial
, pois são o Estatuto Social da autora, fls. 18/22, Estatuto Social da empresa PRIMUS, fls. 23/26, CNPJ da autora, fls. 17, Termo de vistoria de veículo com decalque de chassi, fls. 30. De outro lado, o requerido, como agente financiador, obrigatoriamente deveria estar de posse dos dados cadastrais da FB COM REFS BAUS GERAL LTDA ME, especialmente cópia do certificado de registro de veículo – CRV, cópia dos documentos da pessoa jurídica que efetuou o contrato, cópia dos procedimentos realizados no DETRAN perante o qual foi realizada a transferência, valendo consignar que no contrato firmado pelo Banco Safra com a FB COM REFS BAUS GERAL LTDA ME, em nenhum momento consta a assinatura do representante legal da autora como vendedor do veículo e tão pouco cópia do documento de transferência do veículo por ele assinado ou qualquer outra prova de que a requerente tenha vendido o caminhão para a FB COM REFS BAUS GERAL LTDA ME, fls. 74/80.
Em razão disso, indefiro a expedição de tais ofícios porque ou os documentos a serem requeridos já constam dos autos ou deveriam estar de posse do próprio requerido, que, nada obstante, não os apresentou
.

Nesse sentido, deve ser esclarecido que a expedição de ofício ao Detran objetivando a juntada de prontuário do veículo descrito na inicial não traria qualquer resultado prático ao Agravante ou sequer ao deslinde da demanda, uma vez que já constava dos autos, mais precisamente nos documentos de fls. 28 e 67 o gravame incidente sobre o veículo, tendo como agente a instituição financeira recorrente.

Ademais, não se verifica qualquer inviabilidade de obtenção do meio de prova diretamente por parte da instituição financeira junto ao órgão, não se tendo notícia nos autos que os documentos tenham sido negados pelo Detran, não havendo, assim, qualquer óbice para considerar o acervo probatório já obtido nos autos, inclusive através de expedição de ofício determinado anteriormente pelo próprio magistrado a quando da prolação do primeiro despacho nos autos (ID
1167171), não havendo que se falar em cerceamento de defesa nesse capítulo.

No que concerne o pedido de denunciação da lide da empresa
FB Com Refs Geral Ltda ME, afirma que o pedido se dá em razão de ter sido esta quem celebrou o contrato de financiamento com o Banco Safra S/A e foi este contrato que ocasionou a oneração do bem.

Nessa direção, verifica-se que o pedido também foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o seguinte fundamento:

(...)

Indefiro tal requerimento porque embora não se esteja diante de relação de consumo propriamente dita, até porque o próprio réu reconhece jamais ter celebrado contrato com a empresa autora, tenho como perfeitamente aplicável, a regra do art. 17 do Código do Consumidor que possibilita aquele que se vê lesado a opção entre acionar um ou todos os responsáveis pelos vícios que porventura venha a suportar
. Ademais, a rigor, o dano, se verificada a sua real existência,
é de responsabilidade do Banco Safra, já que foi este quem determinou a imposição de gravame sobre veículo de terceiro
inobservando se de fato tal pessoa interviera no contrato a favor da pessoa jurídica que recebeu o valor do financiamento.

Pois bem, é importante que se diga que o instituto da denunciação da lide
não se aplica por simples pretensão de regresso à opção da parte, mas obrigatória quando presente uma das hipóteses taxativas da legislação pertinente, sendo imperioso ressaltar que é incabível a denunciação da lide nas ações indenizatórias decorrentes da relação de consumo,
ainda que por força da figura do consumidor por equiparação, tendo em vista que a Requerente/Apelada, embora não tenha efetivamente contratado com o banco Apelante, foi vítima de fato do serviço,
como se observa no caso em comento.

Senão vejamos os precedentes jurisprudenciais pertinentes ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA. CASO ENVOLVENDO RELAÇÕES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. (...).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1635254/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. Tratando-se de ação em que se discute relação de consumo, descabe a intervenção de terceiro na modalidade da denunciação à lide. Inteligência do art.
88
do
CDC
. Ainda, descabida a denunciação da lide quando a parte traz a intervenção como matéria de defesa, visando a transferir a culpa pelo evento danoso a terceiro. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Apesar da relação de consumo, a inversão não se dá de forma absoluta, cabendo à consumidora o encargo de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. Manutenção da decisão que inverteu o ônus quanto à prova possível à ré. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70074425562, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 19/07/2017)

Assim, tem-se que merece ser mantido na íntegra o entendimento firmado pelo magistrado a quo quanto ao indeferimento as questões arguidas em sede de agravo retido pela instituição financeira ora agravante, tanto em relação a desnecessidade de denunciação a lide do terceiro, considerando tratar-se de relação de consumo por equiparação, bem assim ter sido o Banco Safra que procedeu o gravame do veículo de propriedade da autora, e ainda em razão de constar nos autos todos os documentos necessários ao deslinde do feito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa,
razão porque Rejeito a Preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do AGRAVO RETIDO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Apreciado o Agravo Retido, passo a análise do recurso de apelação interposto pela instituição financeira Banco Safra S/A.

MÉRITO

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de ausência de ilícito a indenizar, bem assim a inexistência de danos morais ou ainda, em caso de eventual condenação, requer a sua minoração e a incidência de juros e correção monetária não fixadas na sentença atacada.

Extrai-se dos autos que a empresa recorrida é proprietária do caminhão trator SCANIA T113H4x2360, placa CGR 6774 PA, o qual adquiriu da empresa primus indústria paraense de artefatos de madeira Ltda., que foi sua primeira proprietária, salientando ainda que quando foi transferir o veículo para a pessoa física de seu sócio, Sr. Osmar Scaramussa, verificou a impossibilidade de fazê-lo porque, embora o veículo fosse de sua propriedade, sobre ele havia sido imposto ônus de arrendamento mercantil a favor da instituição financeira recorrente.

Analisando as razões deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas aos autos, tenho que restou demonstrado que houve a inserção de gravame junto ao veículo da empresa recorrida, tendo como responsável
pela inserção
dos dados a instituição financeira apelante, conforme se infere dos documentos acostados às fls. 28-67.

Ora, pelo que se observa dos documentos encaminhados pelo Detran, que a empresa autora, ora apelada é proprietária do veículo descrito na inicial, estando com ônus imposto pelo banco Safra.

No mais, é importante ressaltar a existência de um contrato de arrendamento mercantil (fl. 80), em que figuram como partes a empresa
FB Com Refs Geral Ltda ME,
o banco apelante e como vendedor a empresa recorrida, entretanto, o mesmo não encontra-se assinado por representante da apelada.

Além disso, por tratar-se de contrato de arrendamento mercantil, por certo, teria o banco Safra como proprietário do bem junto ao Detran e não a empresa autora, como consta nos respectivos cadastros, o que reforça a tese de negócio fraudulento realizado sem a participação da empresa recorrida.

Nesse sentido, com escopo de corroborar as alegações defensivas, cabia ao demandado, ora apelante, comprovar a veracidade e a origem do negócio firmado com terceiro, entretanto, analisando a peça de defesa do banco Safra, não há como se concluir pela validade do negócio, uma vez que, conforme já mencionado alhures, um contrato de arrendamento que não foi assinado por representante da empresa recorrida.

Verifica-se que a hipótese representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, ainda que por força da figura do consumidor por equiparação, repise-se, tendo em vista que a Requerente/Apelada, embora não tenha efetivamente contratado com o banco Apelante, foi vítima de fato do serviço, à exegese do artigo 17, do aludido Diploma Legal.

Pelo que se vê, o banco Apelante assume, implicitamente, a hipótese de ocorrência de fraude na contratação, que originou a inscrição de gravame indevido nos cadastros do veículo pertencente a Recorrida, visto que não apresentam argumentos acerca da legalidade da inscrição efetivada nos cadastros do veículo, objeto da lide.

In casu
, como dito, restou incontroverso que a instituição financeira concedeu crédito a terceira pessoa, instituindo o gravame no veículo da autora, que com ela nada contratou, o que é suficiente para responsabilização.

Ainda que exigível fosse a presença do elemento culpa, é razoável vislumbrar a ocorrência de conduta negligente e exclusiva da instituição financeira ao conceder crédito a terceira pessoa, aceitando como garantia da dívida um veículo que sequer a ela pertencia. Foi a falha no serviço que desencadeou o evento lesivo.

Logo, ainda que se reconheça que os fatos narrados na inicial decorreram da fraude praticada por terceiro, tal não leva ao afastamento da responsabilidade da parte ré, a quem cabia demonstrar a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos documentos, o que não se tem de forma minimamente satisfatória, não tendo a financeira se desincumbido do ônus probatório que lhe recaía, na forma do art. 333, inciso II do CPC/73

Assim, houve evidentemente ilícito por parte da recorrente, que resultou na imposição de gravame indevido sobre o veículo de propriedade da apelada, sendo correto o reconhecimento da ilicitude do gravame.

Noutra ponta, importante ressaltar
que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, entendimento este pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 227.

Em que pese ser a pessoa jurídica destituída de honra subjetiva, é incontroverso que possui honra objetiva, consistente no conceito, imagem e credibilidade perante o mercado em que exerce sua atividade.

Consoante os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior:

“Seria a lesão moral num fenômeno exclusivo da pessoal
natural? A melhor jurisprudência tem acolhido a lição doutrinária que ensina serem o nome, o conceito social e a privacidade, bens jurídicos solenemente acobertados pela tutela constitucional, bens que cabem tanto à pessoa física como à jurídica. Logo, não há razão alguma para excluir, aprioristicamente, as
pessoas jurídicas do direito de reclamar ressarcimento dos prejuízos
suportados no plano do nome comercial, do seu conceito na praça, do sigilo de seus negócios, etc.” (Dano moral, 6 edição, Ed. Juarez de Oliveira, 2009, pag. 17).

Nesse sentido, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO. FINANCIAMENTO REALIZADO COM A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. O prestador de serviço tem o dever de ser diligente no seu atuar, de forma a impedir práticas que causem danos aos consumidores, mesmo que os responsáveis por tais atos sejam terceiros. O exercício da atividade empresarial traz benefícios para seus titulares, mas também deveres legais quanto ao modo de atuação e garantia do serviço. Toda situação anormal, porém previsível, deve ser evitada e, quando causadora de dano a outrem, indenizada. A realização de financiamento de veículo com a utilização de documentos falsos deve ser considerada fortuito interno quanto ao serviço prestado, de modo que a consequente instauração de inquérito policial e inclusão do nome do indivíduo em cadastros restritivos geram danos moral que devem ser compensados. Fixação do quantum indenizatório assentada na proporcionalidade. Conhecimento dos recursos e seus desprovimentos. (TJ-RJ - APL: 00063811220068190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 18 VARA CIVEL, Relator: LÚCIA MARIA MIGUEL DA SILVA LIMA, Data de Julgamento: 12/09/2017, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2017)

Outrossim, o banco Apelante deveria ter adotado as cautelas necessárias, a fim de verificar a veracidade dos documentos e informações fornecidas pelo cliente, de modo a prevenir a ocorrência de fraude.

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, como preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Nesse sentido, entendimento do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. ”

No mais, o dano consubstanciou-se na violação ao direito de propriedade da empresa apelada, assegurado pela Carta Magna, em seu artigo 5º, XXII, visto que o seu veículo ficou gravado com registro de Alienação Fiduciária, indevidamente, em virtude de negociação inexistente.

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira recorrente e o evento lesivo ocorrido, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C\C DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR REALIZADO EM NOME DO AUTOR. NEGÓCIO JURÍDICO DESCONHECIDO REALIZADO POR TERCEIRO. FRAUDE RECONHECIDA. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO NÃO TOMAR AS PRECAUÇÕES QUE DELA SE ESPERA. AUTOR QUE RESIDIA NO JAPÃO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÍVIDAS JUNTO AO BANCO QUE ULTRAPASSAM R$ 77.000,00 (SETENTA E SETE MIL REAIS) EM NOME DO REQUERENTE EM RAZÃO DE TAL FINANCIAMENTO. CONSUMIDOR QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO POR FINANCIAMENTO EFETUADO POR TERCEIROS. FALHA GROSSEIRA. DOCUMENTOS E ASSINATURAS TOTALMENTE DIVERGENTES. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE SEU NOME FORA INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DANDO CONTA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO QUE TANGE À INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
TEORIA DO RISCO PROVEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). VALOR NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
Ante o exposto, esta 2ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de BANCO ITAÚ, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do vot (TJPR - 2Âª Turma Recursal - DM92 - 0029514-62.2013.8.16.0182/1 - Curitiba - Rel.: Siderlei Ostrufka Cordeiro - - J. 11.05.2017) (TJ-PR - RI: 002951462201381601821 PR 0029514-62.2013.8.16.0182/1 (Acórdão), Relator: Siderlei Ostrufka Cordeiro, Data de Julgamento: 11/05/2017, 2Âª Turma Recursal - DM92, Data de Publicação: 12/05/2017)

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$
15.000,00 (quinze mil reais)
fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução ou majoração.

Com base nessas premissas e no porte financeiro do banco Apelado, verifico que o valor arbitrado mostra-se adequado e em consonância com os entendimentos acima esposados; mesmo porque, o gravame permaneceu nos cadastros do veículo, de 10/08/2007 até 05/06/2013, quando fora determinada a baixa pelo magistrado
a quo
(fls. 105), devidamente cumprido pelo Detran em 07/08/2013 (fl. 107), ficando a empresa apelada por cerca de 06 (seis) anos sem dispor do seu veículo.

Além disso, a apelada tentou por diversas vezes solucionar a questão de forma extrajudicial, notificando o Banco Safra (fls. 12-15), e cientificando a instituição financeira acerca da situação que se encontrava, especialmente em relação ao fato de encontra-se impedida de dispor do bem de sua propriedade, sem, no entanto, obter resposta, o que culminou com o ajuizamento da demanda.

Por fim, entendo que se faz necessário fixar a incidência de juros e correção monetária, considerando que o magistrado quedou-se silente a quando da prolação da sentença nesse capítulo, sendo devidos os juros de mora desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Nessa direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR. 1. Deve ser mantida a indenização de dano moral fixada na origem, porque, no caso dos autos, a conduta do banco efetivamente gerou severos desgastes e aborrecimentos à parte autora, devidamente comprovados no feito, aptos a ensejar a condenação. Inexistência de contratação. Inserção indevida de gravame na documentação do veículo. Inexitosa tentativa extrajudicial de resolução do problema. 2. O pedido de minoração do quantum indenizatório não prospera, porquanto o valor foi fixado em patamar adequado pela julgadora de origem. Manutenção do valor. 3. Na hipótese, ante a inexistência de contrato entre as partes, juros de mora a contar do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Súmula 54 do STJ. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074181181, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 10/08/2017).

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestigio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para tão somente fixar a incidência de juros e correção monetária sobre os danos morais, sendo devidos os juros de mora desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mantendo a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém (PA), 03 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 04/03/2020